Tribunal: CARF
Processo: 15504.000922/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.000922/2008-89 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.488 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
PROSEGUR ADMINISTRAÇÃO DE RECEBÍVEIS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/12/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 69. PREENCHIMENTO DE GUIA DE
RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL (GFIP) COM INFORMAÇÕES INCORRETAS. MANUTENÇÃO
DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária apresentar o sujeito passivo
GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados
não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias. Torna-
se cabível a manutenção PARCIAL do lançamento da multa CFL 68
devidamente fundamentada quando mantida PARCIALMENTE a obrigação
principal e não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios
pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000922/2008-89
Fl. 2549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.488 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000922/2008-89

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte contra acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG) - DRJ/BHE, que julgou
procedente em parte o lançamento, correspondente ao Auto de Infração - Debcad no 37.136.558-9,
conforme ementa a seguir (fls. 2449/2459):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/10/2005
GFIP. ERRO DE PREENCHIMENTO NOS DADOS NÃO RELACIONADOS AOS
FATOS GERADORES
A apresentação de GFIP com erro de preenchimento em dados não relacionados aos
fatos geradores, caracteriza infração à legislação previdenciária.
DECADÊNCIA QÜINQÜENAL.
A decadência das contribuições previdenciárias opera-se em 05 (cinco) anos em face da
declaração de inconstitucionalidade formal dos art. 45 e 46 da Lei 8.212/91 pelo
Supremo Tribunal Federal.
O Auto de Infração foi lavrado para a cobrança de multa administrativa por
infração ao artigo 32, inciso IV, §6o, da Lei 8.212, de 24/07/1991, combinado com o artigo 225,
inciso IV e parágrafo 4°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 06/05/1999, pelo fato da empresa ter apresentado GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissão, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
Da análise dos autos, verifica-se que, além da recorrente, as empresas do mesmo
grupo econômico do sujeito passivo, cientificadas da lavratura deste Auto de Infração,
impugnaram o lançamento.
O colegiado de primeira instância cancelou a exigência relativa ao período de
2/1999 a 11/2001 em face da decadência quinquenal.
Intimada da decisão de primeira instância em 4/10/2010 (fl.2467), a PROSEGUR
BRASIL CURSO DE SEGURANÇA LTDA, em 29/10/2010 (fl.2469), interpôs recurso
voluntário (fls.2469/4077), aduzindo, em síntese:
- ao ponderar sobre os princípios constitucionais, não teria pretendido que os
órgãos de julgamento da Receita Federal do Brasil afastassem a aplicação desta ou daquela lei,
decreto, etc., mas sim que apliquem, primeiramente, a Constituição Federal naquilo que for
cabível e, só então, partam para a aplicação das normas infraconstitucionais, sendo certo que, se
tais normas colidirem com as normas constitucionais, estas últimas deverão prevalecer.
- caberia a decretação da nulidade do julgamento de primeira instância, com
retorno dos autos àquela instância, para que sejam analisados todos os seus argumentos.
- diferentemente do consignado na decisão recorrida, a discussão acerca do
enquadramento dos professores na categoria de autônomos ou de empregados teria reflexo nestes
autos, visto que afetaria o preenchimento das GFIPs.
Fl. 2550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.488 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000922/2008-89

- sendo mantido o entendimento de que os professores são empregados, e não
autônomos, caberia a manutenção da obrigação principal, mas não da multa em discussão nestes
autos.
Ao final, requer que todas as intimações sejam encaminhadas à representante legal
indicada, bem como pede para ser comunicada sobre a realização do julgamento, para que
apresente sustentação oral.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Cabe esclarecer inicialmente que, no caso de julgamento nas Turmas
Extraordinárias, a sustentação oral está condicionada a requerimento prévio apresentado em até
cinco dias da publicação da pauta de julgamento, nos termos do art. 61-A, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF- RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com redação
dada pela Portaria MF no 329/2017. Dessa feita, não cabe a análise do pleito neste momento.
No tocante à solicitação de intimação do procurador, cabe aplicação da Súmula
CARF no 110, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
A recorrente suscita a nulidade da decisão recorrida. Nada obstante, verifico que o
colegiado de primeira instância analisou as questões a ele submetidas na forma devida e com
amparo nos preceitos legais, não havendo que se cogitar da violação do direito de defesa da
recorrente.
Acrescento que, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Não cabe tal discussão na esfera administrativa de julgamento,
prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à obrigatoriedade de observância e aplicação das
normas regularmente editadas. Acrescento a Sumula CARF no2, de observância obrigatória por
este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa feita, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
No mérito, a recorrente aduz que a exigência não poderia subsistir em face da
exigência consubstanciada na NFLD 37.136.553-8, onde se discute o enquadramento dos
professores/instrutores na categoria de autônomos ou de empregados.
Registro que o lançamento sob julgamento diz respeito a obrigação tributária
acessória, com objetivo de uma prestação positiva (apresentação de GFIP que apresente todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária), diferentemente de outras exigências de
obrigação principal, que dizem respeito a recolhimento de tributos, conforme explicitado no art.
Fl. 2551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.488 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000922/2008-89

113, caput e §§, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN).
Obviamente, com a lavratura de NFLDs, referentes a obrigações principais, não caracteriza-se
“bis in idem”, uma vez que este auto de infração, como exaustivamente indicado, refere-se a
descumprimento de obrigação acessória e as duas exigências não se confundem.
A questão já foi devidamente esclarecida na decisão recorrida. Dessa feita,
reproduzo, acolho e adoto as razões de decidir do acórdão de primeira instância, nos termos do
artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015:
Excluídos os fatos ocorridos em período abrangido pela decadência, temos que,
consoante Relatório Fiscal, o Auto de Infração sob análise foi motivado por ter a
empresa entregue as GFIP do período 12/2001 a 10/2005 com erros nos campos
NIT e no campo código de terceiros.
...
As defesas negam a ocorrência da infração alegando, ainda, inexistência de
vínculo de emprego entre o contribuinte autuado e os professores/instrutores
cujas contribuições estão sendo exigidas na NFLD 37.136.553-8. Este
argumento, porém, é também estranho aos autos. Não se discute aqui o
enquadramento dos professores/instrutores na categoria de autônomos ou de
empregados. Esse é o objeto da NFLD 37.136.553-8, enquanto que no Auto de
Infração sob análise, se discute a obrigação acessória de elaboração de
GFIP com dados corretos nos indicados campos não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
...
Constata-se, portanto, que os fatos que motivaram o Auto de Infração sob
análise caracterizaram descumprimento da obrigação acessória prevista ao art.
32, inciso IV , parágrafo 6o da Lei 8.212, de 24/07/1991, com a redação da Lei
9.528/97, combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4o, do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/005/1999.
...
Na hipótese dos autos, as incorreções se verificaram em campos da GFIP
não relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias. Logo,
a multa sob análise é isolada, refere-se a fatos diversos e sem conexão com a
falta de recolhimento das contribuições previdenciárias exigidas na NFLD
DEBCAD 37.136.553-8 (diferenças de contribuições sociais previdenciárias
decorrente
da
caracterização
de
trabalhadores
como
segurados
empregados, diferença de acréscimos legais e diferenças apuradas através
do confronto entre valores de folhas de pagamentos/recibos com valores
das guias de recolhimento).
Logo, a multa lançada neste Auto de Infração, apurada de acordo com o artigo
32, §6° da Lei 8.212, de 24/07/1991, vigente à época da autuação, deve ser
comparada com a nova multa prevista para infrações da mesma espécie que a
aqui analisada, qual seja, a multa prevista no inciso I e §3° do art. 32A da Lei
8.212/91 na redação da Medida Provisória n 449, de 03/12/2008, convertida na
Lei 11.941, de 27 de maio de 2009. Para tanto, elaboramos o quadro
comparativo abaixo:
...
(destaques acrescidos)
Fl. 2552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.488 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000922/2008-89

Da leitura do Relatório Fiscal da Infração de fls. 16/19 confirma-se que a
exigência destes autos não guarda relação com a exigência consubstanciada na NFLD
37.136.553-8.
Dessa feita, considerando que a recorrente não logrou afastar as incorreções
apontadas no período , sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 2553
DF CARF MF
Documento nato-digital